Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONTROLE JUDICIAL RESTRITO À LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por CRISTINA GOMES contra ato do Secretário Executivo de Gestão Administrativa da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, que indeferiu pedido de redistribuição do cargo de Analista de Planejamento Urbano e Infraestrutura (APUI) da Administração Regional do Lago Norte para a SEDUH.
2. A sentença denegou a segurança, reconhecendo a natureza discricionária do ato administrativo e a inexistência de direito líquido e certo.
3. A impetrante apela, sustentando abuso de discricionariedade, ausência de motivação idônea e violação aos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade, com pedido de concessão da segurança ou, subsidiariamente, de nova análise motivada do requerimento.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o indeferimento do pedido de redistribuição do cargo público padeceu de ilegalidade ou abuso de poder por ausência ou insuficiência de motivação; e (ii) se há direito líquido e certo da servidora à redistribuição, passível de tutela pela via do mandado de segurança.
III. Razões de decidir
5. A redistribuição de cargo público constitui ato administrativo discricionário, submetido à conveniência e oportunidade da Administração e orientado pelo interesse público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade e razoabilidade, vedada a incursão no mérito administrativo, salvo flagrante ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.
6. O ato impugnado apresentou motivação suficiente, com referência expressa a relatórios oficiais de força de trabalho que evidenciam carência persistente de servidores efetivos na Administração Regional de origem, além de menção a diretrizes administrativas e determinações decorrentes de ação civil pública voltadas ao fortalecimento das Administrações Regionais.
7. Não se exige da autoridade administrativa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos do administrado, bastando a indicação dos fundamentos determinantes da decisão, o que ocorreu no caso, inexistindo violação ao dever de motivação.
8. A discordância da servidora quanto à valoração administrativa dos dados relativos à compatibilidade de atribuições ou à política de gestão de pessoal não desnatura a legitimidade do ato nem caracteriza abuso de discricionariedade.
9. A pretensão deduzida demanda exame aprofundado da adequação funcional e da política de pessoal do Distrito Federal, providência incompatível com o rito do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo comprovado de plano por prova préconstituída.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da impetrante.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; Lei no 12.016/2009, art. 25; Lei Complementar no 840/2011, art. 43.